Tribunal: TJMT
Processo: 1024664-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

N
ÚMERO ÚNICO:
1024664-52.2024.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[DOROTI APARECIDA BETTI - CPF: 017.594.688-43 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE. APÓS PEDIDO DE VISTA,

A 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA, QUE TAMBÉM FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. SUPERA 50% DOS PROVENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DEVIDA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública aposentada em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, na qual alegou superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado firmados com instituições financeiras, postulando a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos líquidos e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a situação fática caracteriza superendividamento apto a ensejar a aplicação do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a limitação judicial dos descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado sobre os proventos líquidos da apelante, bem como a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, exige a demonstração da impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, parâmetro regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023.

Os elementos probatórios revelam que, embora expressivo o comprometimento da renda da apelante, o valor líquido remanescente percebido mensalmente supera o mínimo existencial fixado em regulamento, afastando a incidência do procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento.

A soma dos descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado atinge aproximadamente 53% dos proventos líquidos da apelante, percentual superior ao limite de 35% previsto no Decreto Estadual no 691/2016, consolidado até o Decreto no 257/2023.

A despeito da regularidade individual dos contratos firmados, o comprometimento excessivo da remuneração justifica, em caráter excepcional, a intervenção judicial para limitar os descontos, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção do caráter alimentar do salário.

A limitação dos descontos ao percentual global de 35% dos proventos líquidos preserva o equilíbrio contratual, sem importar em perdão ou extinção das dívidas, implicando apenas a dilação do prazo para pagamento.

A distribuição do limite consignável deve observar o critério da anterioridade da contratação, assegurando prioridade aos contratos mais antigos.

Inexiste dano moral indenizável, pois não se verifica ato ilícito imputável às instituições financeiras, tendo os descontos sido realizados conforme os contratos firmados e a legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do superendividamento exige o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos da Lei no 14.181/2021 e de sua regulamentação infralegal.

É admissível a limitação judicial dos descontos de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado quando o comprometimento global da renda do consumidor ultrapassa o limite legal e compromete a subsistência digna, ainda que os contratos sejam individualmente válidos.

A limitação dos descontos não extingue as dívidas, implicando apenas a adequação das parcelas à capacidade financeira do devedor, observada a anterioridade das contratações.

A mera existência de múltiplos contratos consignados regularmente firmados não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 54-A, § 1o, 104-A e 104-B; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023; Decreto Estadual no 691/2016; CF/1988, art. 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1020612-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por DOROTI APARECIDA BETTI contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, BANCO SANTANDER S/A e BANCO MASTER S/A, entendendo pela não configuração da situação de superendividamento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: a) de um total de R$ 14.242,20 que recebe líquido, descontados IR e previdência, ficam somente o montante de R$ 6.153,69, ou seja, restam à autora o montante de 43,20% do seu salário líquido, sendo descontados 56,80% dos seus rendimentos líquidos; b) além desses descontos, o Banco do Brasil, no recebimento do salário da autora, ainda desconta mais valores a título de CDC, ficando todo o salário da autora retido; c) está vivendo uma "bola de neve", fazendo novos empréstimos para pagar os anteriores, tendo atualmente todo o seu salário comprometido, o que viola sua sobrevivência e dignidade; d) conforme a jurisprudência, as requeridas devem se limitar a descontar o limite consignável de 30% dentre todas as responsáveis; e) o dano moral no presente caso é
in
re

ipsa
; f) não é o mínimo existencial que deve ser preservado, mas o limite máximo de 30% dos proventos.

Em contrarrazões, o BANCO SANTANDER S/A pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos expostos na contestação, notadamente quanto à regularidade da contratação, à observância dos limites legais para descontos em folha de pagamento e à inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA
):

Eminentes pares:

Na origem, a autora, servidora pública aposentada (policial civil), ajuizou ação alegando que celebrou contratos de empréstimos com as instituições financeiras requeridas e que, com o passar do tempo, as parcelas que antes lhe pareciam plenamente possíveis de serem pagas passaram a onerar demasiadamente sua renda, prejudicando gravemente seu sustento próprio. Afirmou que os descontos em sua folha de pagamento consomem 56,80% dos rendimentos líquidos, estando claramente em situação de superendividamento. Invocou a proteção da tutela jurisdicional para obter a limitação da dívida ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos e o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando sua decisão na não configuração da situação de superendividamento, uma vez que o valor mensal líquido recebido pela autora, no importe de R$ 8.839,84, já descontado o pagamento das parcelas dos empréstimos, é muito superior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que estabelece o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pois bem.

A matéria em discussão gravita em torno da alegação de superendividamento da parte autora, ora apelante, em decorrência de múltiplos contratos de empréstimo consignado firmados com as instituições financeiras requeridas, bem como da pretensão de limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, além da reparação por danos morais supostamente experimentados.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do superendividamento, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei no 14.181/2021, caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, conduz à compreensão de que o procedimento especial de repactuação de dívidas em razão de superendividamento possui natureza jurídica
sui generis
, constituindo verdadeiro microssistema processual com finalidade específica de proporcionar ao consumidor superendividado condições de adimplir suas obrigações sem comprometer sua subsistência digna.

Impende consignar, outrossim, que a regulamentação infralegal do instituto, materializada no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, estabeleceu parâmetros objetivos para a caracterização do superendividamento, notadamente a fixação do mínimo existencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelante, servidora pública aposentada, percebe rendimentos líquidos no montante de R$ 6.503,95 (seis mil quinhentos e três reais e noventa e cinco centavos), conforme holerite de janeiro/2024, apresentado no id 340819368, já considerados os descontos referentes às parcelas dos empréstimos consignados e cartão de crédito consignado.

Assim, ao compulsar detidamente os documentos acostados aos autos, especificamente a folha de pagamento referente ao mês de janeiro de 2024, constata-se que os descontos relativos a empréstimos consignados atingem o percentual de 33% (trinta e três por cento) dos proventos da apelante (aproximadamente R$ 4.757,23), aos quais se somam outros 20% (vinte por cento) descontados a título de cartão de crédito consignado (aproximadamente R$ 2.969,98), totalizando 53% (cinquenta e três por cento) de comprometimento da renda.

De início, impende destacar que embora a Caixa Econômica Federal seja empresa pública federal e deve, a princípio, ser demandada na Justiça Federal, conforme art.
109
,
I
, da
CR/88
, a Lei do Superendividamento (Lei no
14.181
/21) incluiu ao
CDC
o art. 104-A, que dispõe que o consumidor deve propor a ação de repactuação de dívidas em desfavor de todos os credores.
In
verbis
:

"Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas."

Estabeleceu a lei, como se verifica, um litisconsórcio passivo necessário, de modo a viabilizar a apresentação, em concurso de credores, de plano de pagamento previsto na norma citada.

No que tange ao argumento central da apelante, concernente à necessidade de limitação dos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, imperioso destacar que, não obstante a inaplicabilidade do procedimento especial de repactuação de dívidas por superendividamento ao caso concreto, a pretensão encontra respaldo na proteção constitucional ao salário e na preservação da dignidade da pessoa humana.

Com efeito, o Decreto Estadual no 691/2016, consolidado até o Decreto no 257/2023, estabelece expressamente em seu artigo 24, §1o, que as consignações facultativas realizadas por instituições financeiras poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos. Contudo, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

In
casu
, verifica-se que os descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, somados, ultrapassam significativamente o limite de 35% (trinta e cinco por cento) estabelecido pela legislação estadual, atingindo o percentual de 53% (cinquenta e três por cento) dos proventos da apelante.

Nesse contexto, a despeito da licitude individual de cada contrato celebrado entre a apelante e as instituições financeiras requeridas, a soma dos descontos revela-se manifestamente excessiva e potencialmente lesiva à subsistência digna da consumidora, configurando situação excepcional que reclama a intervenção jurisdicional para restabelecer o equilíbrio contratual e preservar o caráter alimentar da remuneração.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações excepcionais, quando evidenciado o comprometimento excessivo da renda do consumidor com o pagamento de empréstimos consignados, afigura-se legítima a limitação judicial dos descontos a percentual razoável, que preserve a subsistência digna do mutuário sem inviabilizar o adimplemento das obrigações contraídas.

No caso vertente, considerando o percentual de 53% (cinquenta e três por cento) de comprometimento da renda da apelante com descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado, afigura-se razoável e proporcional a limitação dos descontos ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos, em consonância com o limite máximo estabelecido pela legislação estadual aplicável.

Impende consignar, outrossim, que a limitação dos descontos não implica em perdão, novação ou extinção das dívidas, mas tão somente em dilação do prazo para adimplemento, mediante a redução proporcional do valor das parcelas mensais, de modo a adequá-las à capacidade financeira da apelante, preservando tanto o direito de crédito das instituições financeiras quanto a subsistência digna da consumidora.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI No 14.181/2021. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A Lei no 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas de contratos de empréstimo consignado, por ausência de exclusão legal expressa e diante da natureza consumerista da relação contratual. 4. O Decreto no 11.150/2022 não possui força normativa para afastar a aplicação da legislação federal, pois limita-se a tratar da aferição do mínimo existencial, sem excluir as dívidas consignadas do regime de repactuação judicial. 5. Demonstrado nos autos que a renda líquida do devedor está comprometida em 45,67% com dívidas de consumo, em desacordo com o limite de 35% previsto no Decreto no 11.567/2023, caracterizando o superendividamento nos termos do art. 104-A do CDC. 6. A decisão impugnada observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e da urgência em preservar o mínimo existencial do consumidor, vulnerável em sua capacidade de adimplemento. 7. O plano judicial homologado está em conformidade com os
arts
. 104-A e 104-B do CDC, por prever prazo máximo de cinco anos, parcelas mensais proporcionais à renda e vedação à contratação de novos créditos. IV. Dispositivo e tese. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei no 14.181/2021 é aplicável aos contratos de empréstimo consignado, inexistindo exclusão legal expressa de sua incidência no procedimento de repactuação judicial. 2. A configuração do superendividamento pressupõe o comprometimento superior a 35% da renda líquida do consumidor com dívidas de consumo, conforme parâmetros legais e regulamentares. 3. A tutela de urgência é admissível para suspender provisoriamente descontos e homologar plano judicial compulsório de pagamento, quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 54-A, § 1o; 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, alínea “h”; Decreto no 11.567/2023, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ag. Inst. no 1037597-66.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 27.04.2025; TJDF, Ap.
Cív
. no 0709076-66.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 22.02.2024; TJRN, Ap.
Cív
. no 0856004-58.2022.8.20.5001, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 23.05.2024.
(N.U 1035147-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei no 14.181/2021, prevê etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC). A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores. A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferimento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação. A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025.
(N.U 1033118-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)

No que concerne à distribuição proporcional do limite consignável entre as instituições financeiras requeridas, imperioso observar o critério da anterioridade da contratação, de modo que os contratos mais antigos terão preferência sobre os mais recentes, até o limite global de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos da apelante.

No que tange à pretensão indenizatória por danos morais, imperioso destacar que, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, o dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psíquico de intensidade não ordinária.

In
casu
, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito praticado pelas instituições financeiras requeridas, uma vez que os descontos em folha de pagamento foram realizados em conformidade com os contratos celebrados e dentro dos limites legais aplicáveis individualmente, não se podendo atribuir às requeridas a responsabilidade pelo eventual desequilíbrio financeiro experimentado pela apelante em decorrência da multiplicidade de contratos por ela celebrados.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, foi a própria apelante quem contratou os empréstimos com as instituições financeiras requeridas, não se podendo atribuir a estas a responsabilidade pelo eventual desequilíbrio financeiro experimentado por aquela.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para determinar a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e cartão de crédito consignado ao percentual global de 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos líquidos da apelante, observado o critério da anterioridade da contratação para a distribuição proporcional do limite consignável entre as instituições financeiras requeridas, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, no percentual fixado na sentença (15% do valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026